Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO. IMPONTUALIDADE DESARRAZOADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DESGASTE FÍSICO-PSICOLÓGICO. DANO MORAL. CABIMENTO. “QUANTUM”. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00, para cada parte autora, por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. Em razões recursais os recorrentes requerem, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Defendem a majoração do valor fixado a título de danos morais uma vez que houve atraso de cerca de seis horas, sem qualquer assistência por parte da recorrida, o que é agravado pelo fato de a segunda recorrente ser pessoa idosa, que necessita de atendimento prioritário. Sustentam que sofreram enorme frustração e humilhação ante os fatos ocorridos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 51322303). Em princípio, a recorrida requer o não conhecimento do recurso sob o argumento de que os recorrentes apresentaram cópia da inicial, com alegações genéricas e que em nada impugnam os fundamentos da sentença. No mérito, em suma, impugna todas as alegações dos recorrentes e requer o desprovimento do recurso, em caso de superada a preliminar apresentada.
5. Dialeticidade Recursal. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, os recorrentes contrastam os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. Preliminar rejeitada.
6. Gratuidade de justiça deferida, ante a comprovação de hipossuficiência econômica.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. No caso dos autos, como bem resumido na sentença, “Afirmam as partes autoras, em síntese, que adquiriram passagens aéreas com voo de ida com conexão no dia 14/06/2023 de Brasília – Salvador e de Salvador – Natal; que por culpa exclusiva da ré houve atraso imotivado de 6 horas e 01 minuto; que a ré não prestou assistência; que suportou fome, sede e frio, além de desgaste, estresse e nervosismo; que foram obrigados a aguardar pelo voo nas cadeiras do aeroporto, sem receber atendimento prioritário, pois é idosa e necessita de atendimento preferencial; que a previsão de chegar no destino era às 16h20min, porém somente chegaram às 22h21min. Requer, assim, indenização por danos morais.”
9. Consigne-se que meros impedimentos operacionais não é causa suficiente para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno).
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
11. No particular, evidencia-se um aborrecimento além do tolerável, com reflexos à "psique" dos recorrentes, pois, além de suportarem atraso de seis horas, não tiveram assistência material por parte da recorrida, o que revela desgastes físico-psicológicos passíveis de indenização. No entanto, em que pese tratar-se de pessoa idosa, não foi comprovado pelos recorrentes qualquer necessidade de atendimento especial ou qualquer circunstância que indique agravamento da situação da segunda autora.
12. Ressalte-se que a fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo razoável o valor fixado na origem em R$ 2.000,00, para cada um dos autores/recorrentes.

13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça.